Tribunal: TJES
Processo: 5001124-72.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001124-72.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEANE SOUTO BISPO BRUMANA e outros
RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO.
COMPROVAÇÃO DE ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DA 1ª RECORRENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. INEXIGIBILIDADE CUSTAS E HONORÁRIOS. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DA 2ª RECORRENTE
NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5001124-72.2022.8.08.0030

Recorrente: JEANE SOUTO BISPO BRUMANA e BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

Recorrida: JEANE SOUTO BISPO BRUMANA e BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso interposto pela
JEANE SOUTO BISPO BRUMANA
(ID. 4495092) conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Recurso interposto pela
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
(ID. 4495096) é deserto
1
,
e

não deve ser

conhecido
, pois está ausente um dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Intimados, os recorridos apresentaram suas contrarrazões (ID. 4495099 e 4495102).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela recorrente
JEANE SOUTO BISPO BRUMANA
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça;
b)
que os descontos persistiram mesmo após a recorrente parar de usar o cartão de crédito consignado;
c)
que faltou transparência sobre as cláusulas do contrato;
d)
que houve impossibilidade de esclarecimentos sobre o fim das dívidas;
e)
que é cabível indenização por danos materiais e morais;
f)
que a sentença merece ser reformada.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a legalidade dos descontos realizados em folha de pagamento do benefício previdenciário da recorrente, oriundos de contrato firmado entre as partes, cujo objeto versa sobre oferta de cartão de crédito consignado.

Pois bem, compulsando os autos, constato que a recorrente alega, em síntese, ter sido induzida a assinar um contrato aparentemente vantajoso, contudo, mesmo sem utilizar o cartão por um lapso de tempo considerável, os descontos continuaram sendo deduzidos de sua folha de pagamento.

Declara ainda, que houve falha na prestação de serviço, decorrente da falta de transparência sobre as cláusulas do cartão de crédito consignado. Além disso, informa que apesar de poucas compras realizadas no referido cartão de crédito, possui um débito alto a ser quitado.

No entanto, foi proferida sentença pelo juízo
a quo
, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que fosse realizado cálculo de pagamento do saldo devedor da autora, referente a fatura com vencimento em maio de 2017, incidindo sobre a quantia resultante, os juros simples de 6,30% ao mês, bem como limitando-se o valor da parcela ao valor de R$ 99,42, após, devolvendo a autora o valor pago, a maior, considerando que a mesma já quitou o valor devido.

Entretanto, os pedidos de dano moral, repetição de indébito e declaração de inexistência de dívida, foram julgados improcedentes.

Pela análise das provas acostadas nos autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 41 da Lei nº 9.099/95), pois verifica-se, na origem, que houve a comprovação da contratação, autorizando os descontos em folha de pagamento, e os débitos alegados foram provenientes do não pagamento da fatura no valor integral, causando a acúmulo de encargos moratório.

Assim, mesmo que a recorrente sustente que foi induzida ao erro, a contratação do Cartão de Crédito foi devidamente validada (ID 4495035), aquiescendo a recorrente com as cláusulas contratuais quanto a utilização do referido serviço, inclusive, com a disponibilidade de margem consignável para desconto do valor mínimo da fatura mensal.

Apura-se ainda, que o referido instrumento contratual, ao determinar as condições para o uso, constante no item “F”, número “6”, acentua que além do desconto do valor mínimo em folha de pagamento, o restante do valor utilizado deve ser pago até o vencimento.

Ademais, nos números “8” e “14” do item supracitado, é evidentemente expresso que a quantia vencida e não paga, será considerada em mora, e sobre o valor das operações de cartão, incidirão os encargos financeiros ali previstos, calculados sobre o saldo devedor em aberto, até a data do pagamento do débito.

Assim, a sentença não merece reforma, pois o débito que ensejou a presente demanda, decorreu do legítimo uso do cartão de crédito em compras realizadas e não pagas em sua integralidade (ID 4495054 a ID 4495085), cumulando juros e encargos moratórios, que foram abatidos no valor desconto mínimo, deduzidos da folha de pagamento.

A propósito, colaciono recente precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –- ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE AUTORA – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO –13 (TREZE ) SAQUES REALIZADOS E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS –INEXISTÊNCIA DE JUROS ABUSIVOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS - – ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão
. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Optando a apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compra em estabelecimento, a autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Inexiste abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (N.U 1030992-83.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022) (grifou-se)

Quanto ao pedido de danos morais, entendo que não merece prosperar, haja vista a necessária comprovação da ilicitude da conduta praticada pela requerida, mediante a demonstração do fato ofensivo para que fosse configurado. Desse modo, considerando que o negócio jurídico pactuado foi devidamente contratado e mostrou-se válido, entendo que não há a incidência do dever de indenizar.
2

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto por
JEANE SOUTO BISPO BRUMANA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO,
com fulcro no artigo 932, inciso III do CPC/15.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

1
ENUNCIADO 80 – O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).

2
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
- Os juros moratórios, relativamente à indenização por danos morais, incidem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. - Os honorários advocatícios devem ser mantidos quando fixados em valor suficiente para remunerar o trabalho do advogado. (TJMG - Apelação Cível 1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)